Tribunal: TJES
Processo: 5003010-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003010-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

AGRAVADO: RAFAEL RICARDO DE SOUZA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLATAFORMAS DIGITAIS. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO. AUTONOMIA DA VONTADE. CONTRADITÓRIO E TRANSPARÊNCIA NO PROCESSO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA EXCLUSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Uber do Brasil Tecnologia Ltda. contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, concedeu tutela provisória de urgência determinando a reativação do cadastro de Rafael Ricardo de Souza como motorista da plataforma digital, sob pena de multa diária.

2)
A empresa agravante sustenta que o descredenciamento decorreu de apontamento criminal em nome do agravado, justificando-o com base em políticas internas de segurança e na liberdade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exclusão do motorista parceiro de plataforma digital com base em apontamento criminal e conforme as regras contratuais pactuadas; (ii) verificar violação aos direitos do agravado à informação, ao contraditório e à revisão da decisão automatizada, nos termos da LGPD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A relação jurídica entre a plataforma e o motorista é de natureza civil e comercial, regida pela autonomia privada, sendo válida a previsão contratual de rescisão unilateral em caso de descumprimento das políticas de segurança.

5)
O contrato celebrado entre as partes prevê expressamente a possibilidade de rescisão imediata, sem aviso prévio, quando identificados fatores que comprometam a segurança da plataforma ou violação das regras internas.

6)
O descredenciamento do agravado fora motivado por apontamento criminal e seguiu procedimento transparente, com notificação do motivo e concessão de oportunidade para apresentação de defesa.

7)
A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) garante ao titular de dados o direito à revisão de decisões automatizadas que afetem o perfil profissional, mas não impede que plataformas adotem medidas preventivas para garantir a segurança dos usuários, desde que respeitados os princípios da transparência e do contraditório.

8)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, inexistente relação de consumo ou vínculo empregatício, a plataforma tem legitimidade para descredenciar motoristas desde que ofereça justificativa plausível e oportunidade de revisão da decisão.

9)
Não configurada ilegalidade ou abuso na conduta da agravante, impõe-se a reforma da decisão de primeiro grau, por ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A plataforma digital pode descredenciar motorista parceiro com base em critérios objetivos de segurança, previstos em contrato, desde que respeitados os princípios da transparência e do contraditório.

2. A concessão de tutela de urgência para reativação do cadastro em plataformas digitais exige prova inequívoca de ilegalidade ou abuso na exclusão, o que não se verifica quando a medida observa as normas contratuais e a legislação vigente.

3. A Lei Geral de Proteção de Dados impõe deveres de informação e revisão, mas não impede a suspensão de perfis quando justificada por risco à segurança dos usuários.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421 e 421-A; CPC/2015, art. 300; LGPD (Lei nº 13.709/2018), arts. 12 e 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.421.350/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024; STJ, REsp 2.135.783/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.06.2024, DJe 21.06.2024; TJES, AgInt nº 5008288-47.2023.8.08.0000, rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 01.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de imposição judicial para reativação do cadastro do agravado na plataforma digital, em que atuava como motorista.

A agravante sustenta que a decisão recorrida ofende os princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratação, pois a reativação compulsória do cadastro do agravado contrariaria a política interna de segurança.

Alega, ainda, que a exclusão do motorista se deu por motivo legítimo, em razão da identificação de apontamento criminal em nome do agravado, o que coloca em risco a segurança dos usuários da plataforma.

Considerando a relação jurídica civil e comercial entre as partes, a jurisprudência tem reconhecido a autonomia privada das empresas que operam plataformas digitais, permitindo que estabeleçam critérios objetivos para credenciamento e descredenciamento de motoristas parceiros.

O contrato de intermediação digital firmado entre as partes prevê expressamente a possibilidade de rescisão unilateral, sem aviso prévio, quando constatada violação das políticas da empresa ou identificação de fatores que comprometam a segurança da plataforma:

“12.2. Rescisão.
A Uber poderá rescindir este Contrato: (a) sem dar qualquer motivo, mediante aviso prévio de sete (7) sete dias ao Cliente; (b) imediatamente, sem aviso prévio, por violação do presente Contrato ou dos Termos Suplementares pelo Cliente; ou (c) imediatamente, sem aviso prévio, em caso de decretação de falência, insolvência, dissolução, recuperação judicial ou liquidação.

Além disso, a Uber poderá rescindir este Contrato ou desativar o Cliente (e, no caso da Empresa, desativar a própria Empresa ou um determinado Motorista da Empresa), imediatamente e sem aviso prévio, se o Cliente, caso seja aplicável, deixar de estar habilitado, nos termos da lei aplicável ou das regras e/ou políticas da Uber, para prestar Serviços de Transporte, para operar o Veículo, ou conforme seja previsto neste Contrato.

No caso da Empresa, ficará a critério da Uber optar por rescindir o Contrato em relação à Empresa e aos Motoristas da Empresa, de forma conjunta, ou em relação a apenas um Motorista da Empresa, de forma individual.

O Cliente poderá rescindir este Contrato, a qualquer momento, mediante aviso prévio à Uber, com sete (7) dias de antecedência. No caso da Empresa, o aviso prévio deverá ser de trinta (30) dias de antecedência.

Em certos casos, a Uber, antes de decidir sobre a rescisão deste Contrato com base na alínea (b) acima, permitirá que o Cliente realize um pedido de revisão, apresentando informações relevantes relativas a uma violação identificada ao Contrato.

Durante o período de análise do pedido de revisão pela Uber ou por terceiro, o Cliente não poderá realizar viagens.

A decisão de rescindir o Contrato após a análise do pedido de revisão formulado pelo Cliente será final e ficará a exclusivo critério da Uber.
”

A liberdade de contratação autoriza a rescisão unilateral da relação jurídica, desde que respeitados os limites impostos pelo ordenamento jurídico.

Assim, afastada a relação empregatícia ou de natureza consumerista, não há obrigação de manutenção do vínculo contratual contra a vontade de uma das partes, especialmente quando há previsão expressa de que a empresa pode desativar o motorista que deixe de atender aos critérios de segurança estabelecidos.

Em uníssono, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. EXCLUSÃO DE MOTORISTA DE APLICATIVO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LIBERDADE ECONÔMICA. RELAÇÃO PARITÁRIA ENTRE AS PARTES. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.032 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, a discussão se limita a verificar se a exclusão da parte agravante (motorista de plataforma digital) sem notificação prévia ou sem o devido contraditório e ampla defesa poderia se caracterizar como ato danoso apto a gerar responsabilidade da parte agravada.

2. A relação estabelecida entre as partes é de parceria negocial, e não consumerista ou trabalhista, presumindo-se desse modo paritária e simétrica, sendo regida pelas regras do Direito Civil.

[...] (AgInt no AREsp n. 2.421.350/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Além disso, o conjunto de informações que leva ao descredenciamento do motorista constitui dado pessoal, sendo garantido ao titular o direito à transparência e à revisão das decisões automatizadas que afetem o perfil profissional.

Nesse sentido preconiza a Lei nº 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados:

Art. 12. Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para os fins desta Lei, salvo quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido, utilizando exclusivamente meios próprios, ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido.

§ 1º A determinação do que seja razoável deve levar em consideração fatores objetivos, tais como custo e tempo necessários para reverter o processo de anonimização, de acordo com as tecnologias disponíveis, e a utilização exclusiva de meios próprios.

§ 2º Poderão ser igualmente considerados como dados pessoais, para os fins desta Lei, aqueles utilizados para formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural, se identificada.

[...]

Art. 20. O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade.

(Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019)

§ 1º O controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada, observados os segredos comercial e industrial.

§ 2º Em caso de não oferecimento de informações de que trata o § 1º deste artigo baseado na observância de segredo comercial e industrial, a autoridade nacional poderá realizar auditoria para verificação de aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados pessoais.”

Dessa forma, é essencial que a plataforma forneça ao motorista informações claras e acessíveis sobre o motivo da suspensão do cadastro, bem como garanta a possibilidade de revisão da decisão.

Cabe destacar que, caso tenha sido concedida a oportunidade de defesa ao motorista e, após análise do caso concreto, conclua-se pela manutenção do descredenciamento, não há ilegalidade na decisão da plataforma.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça abordou detalhadamente o tema sob o mesmo prisma:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO DEMONSTRADA. DESCREDENCIAMENTO PERFIL. MOTORISTA APLICATIVO. DECISÃO AUTOMATIZADA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais e materiais ajuizada em 12/04/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/07/2023 e concluso ao gabinete em 12/04/2024.

2. O propósito recursal é decidir se é possível o descredenciamento definitivo de motorista de aplicativo, sem direito ao contraditório, à ampla defesa e à notificação prévia.

3. Tendo em vista que, até o presente momento, não foi reconhecida a existência de vínculo empregatício entre os profissionais prestadores de serviços e a plataforma, é entendimento desta Terceira Turma que esta relação possui caráter eminentemente civil e comercial. Precedentes.

4. É entendimento do STF, a necessidade de garantir a eficácia dos direitos fundamentais, como o contraditória e a ampla defesa, também nas relações privadas. (RE 201.819, Segunda Turma, Dje 11/10/2005) 5. Nos termos do art. 5º, I, combinado com o art. 12, §2º, da LGPD entende-se que o conjunto de informações que leva ao descredenciamento do perfil profissional do motorista de aplicativo se configura como dado pessoal, atraindo a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados.

6. A transparência é o princípio da Lei Geral de Proteção de Dados que garante aos titulares informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento de dados.

7. O titular dos dados pessoais, que pode ser o motorista de aplicativo, possui o direito de exigir a revisão de decisões automatizadas que definam seu perfil profissional (art. 20 da LGPD).

8. Conjugando a determinação do art. 20 da LGPD com a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, entende-se que o titular de dados pessoais deve ser informado sobre a razão da suspensão de seu perfil, bem como pode requerer a revisão dessa decisão, garantido o seu direito de defesa.

9. Considerando que, a depender da situação fática, a plataforma de transporte individual poderá ser responsabilizada por eventuais danos causados ou sofridos por seus usuários, cabe a ela analisar os riscos que envolvem manter ativo determinado perfil de motorista.

10. Sendo o ato cometido pelo motorista suficientemente gravoso, trazendo riscos ao funcionamento da plataforma ou a seus usuários, não há óbice para a imediata suspensão do perfil profissional, com a possibilidade de posterior exercício de defesa visando ao recredenciamento.

11. Se tiver sido conferido o direito de defesa ao usuário e ainda assim a plataforma concluir que restou comprovada a violação aos termos de conduta, não há abusividade no descredenciamento do perfil. Até mesmo porque não se afasta a possibilidade de revisão judicial da questão.

12. Na espécie, após ter violado os termos de conduta da plataforma, o recorrente foi informado das razões que levaram à suspensão temporária do seu perfil de motorista de aplicativo. Contudo, após o procedimento de análise das acusações, no qual o recorrente pôde apresentar alegações, a recorrida concluiu pelo descredenciamento definitivo do perfil. Assim, o Tribunal de origem entendeu que o descredenciamento foi legítimo.

13. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.135.783/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

In casu
, verifica-se que a exclusão do agravado decorreu da identificação de apontamento criminal, relativo ao crime de desacato, circunstância que, segundo a política interna da empresa, justifica a suspensão da conta.

Ademais, todo o procedimento administrativo fora norteado pelo contraditório, com notificações claras ao agravado, comunicando o motivo da exclusão e permitindo a revisão após apresentação de documentos (ID 53538729).

Por conseguinte, não há ilegalidade na conduta da agravante, considerando que a medida decorreu de justificativa plausível, alinhada às políticas internas de segurança, às normas da LGPD e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, da liberdade contratual e da autonomia da vontade.

No mesmo passo trilha a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MOTORISTA DESCREDENCIADO DE PLATAFORMA UBER. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Autor que era motorista da plataforma uber e alega descredenciamento abusivo, sem direito a contraditório e ampla defesa.

2. Considerando que a avença pactuada entre as partes tem natureza de contrato civil, tem-se como válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes, sem a necessidade de prévia notificação, em caso de descumprimento das disposições pactuadas. 3. Instauração do contraditório que se faz necessária, sobretudo diante do fato de que a manutenção, ou não, do cadastro do motorista na plataforma insere-se no âmbito da liberalidade da empresa agravada.
4. Recurso conhecido e desprovido.

(Data: 01/Apr/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5008288-47.2023.8.08.0000 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Prestação de Serviços)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a
ele dou provimento
,

a fim de reformar a decisão objurgada e indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na exordial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19 a 26.05.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 16.05.2025 a 26.05.202.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.